Tribunal: TJSP
Processo: 2020291-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Embargos declaratórios. Perda de objeto do agravo de instrumento. Extinção da execução. Infringência do julgado pretendida. Acórdão outro desta c.23a Câmara que extinguiu a execução entre as mesmas partes. Acórdão impondo penhora sobre o faturamento que se mostra contraditório. Vício caracterizado. Infringência possível. Decreto de provimento do AI que fica afastado. Perda de objeto do recurso

Ementa:
Embargos declaratórios. Perda de objeto do agravo de instrumento. Extinção da execução. Infringência do julgado pretendida. Acórdão outro desta c.23a Câmara que extinguiu a execução entre as mesmas partes. Acórdão impondo penhora sobre o faturamento que se mostra contraditório. Vício caracterizado. Infringência possível. Decreto de provimento do AI que fica afastado. Perda de objeto do recurso reconhecido. AI não conhecido. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo.